Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-69.2018.8.26.0696
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR (OMBRO) - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

ABONO ANUAL – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR (OMBRO) - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

ABONO ANUAL – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
AUSENTES OS APELOS DAS PARTES - RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000429-69.2018.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ ODAIR DIAS BARBOSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de ofício, com
observação, ausentes os recursos das partes. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18489
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1000429-69.2018.8.26.0696
COMARCA: OUROESTE
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO;
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E
JOSÉ ODAIR DIAS BARBOSA.
JUIZ: DR. PAULO VICTOR ALVARES GONÇALVES.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR
(OMBRO) - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL
E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - O
SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
ABONO ANUAL CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO
LEGAL.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA
DE
POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
-
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE
VALOR
LÍQUIDO
NA
R.
SENTENÇA
-
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
AUSENTES OS APELOS DAS PARTES - RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário, em ação acidentária, sem recurso das
partes, proposta por lavrador, com relação a r. sentença de fls. 118/121, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente a demanda, condenando o ente público a concessão de
auxílio-acidente (previdenciário!?), em razão de sequelas no ombro direito, desde a
cessação do auxílio-doença (07.04.2013), observada a prescrição quinquenal.
Há recurso de ofício, ausentes os apelos das partes.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se de início que embora não tenha havido interposição de
apelos voluntários das partes, o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação
da matéria em debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da
reparação acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
Dito isto, observa-se que a condenação do Instituto réu no pagamento
do auxílio-acidente acidentário de 50%, (e não previdenciário, como constou no r.
julgado, como verdadeiro erro material), bem como o correspondente abono anual
acessório obrigatório , a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença em
07.04.2013, fls. 80 é incontestável, pois, no caso em lume, houve a comprovação do
nexo causal/concausal entre as moléstias de LER/DORT no membro superior direito
(ombro) e as atividades laborativas desempenhadas pelo requerente, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
incapacidade parcial e permanente, tanto que o ente público não recorreu da r.
sentença.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Observa-se, por cautela, que a ação foi proposta em 06.06.2018 e o
auxílio-acidente fixado a partir de 07.04.2013; diante desse quadro, encontram-se
irremediavelmente prescritas as parcelas anteriores a 06.06.2013.
Embora omissa a decisão de primeiro grau sobre a concessão de abono
anual, este é devido ao segurado que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-
acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão; trata-se, portanto, de
imposição legal, que deve ser resgatada a partir da concessão do benefício principal,
mesmo porque se constitui num verdadeiro acessório jungido a ele.
Por oportuno, observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada
pela Lei no 9.528/97.
No remanescente, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos
termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois, de modo
decrescente, mês a mês, devendo seguir os ditames do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da edição da
aludida norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Observa-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo
de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Pondera-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ainda neste contexto, em relação aos precatórios expedidos ou pagos
até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a modulação já realizada pelo
C. STF na ADI no 4.357.
No mais, sobre os honorários advocatícios, de acordo com o inc. II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
§ 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
No caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas em
prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se,
assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anoto ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, deve ser tratada quando da fase
executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
de ofício, com observação, ausentes os recursos das partes.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator